Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA DE 10%. ART. 52, § 1o, CDC. LIMITE DE 2%. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ART. 1o, DECRETO N. 22.626/33 C/C ARTS. 406, CC E 161, § 1o, CTN. DOBRO DA TAXA LEGAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. O artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor proíbe que, nos contratos em consumo em geral, as multas decorrentes do não pagamento na data prevista sejam estabelecidas em montante superior a 2% (dois por cento) do valor da prestação. 1.1. Não merece prosperar a pretensão da apelante de aplicação da multa contratual no importe de 10% (dez por cento), uma vez que esse patamar supera o limite legal.
2. Considerando o disposto nos artigos 1o do Decreto n. 22.626/33, 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, inexiste abusividade no pacto de juros moratórios convencionais em patamar equivalente ao dobro da taxa legal.
3. O pagamento de honorários advocatícios contratuais é de responsabilidade da parte que contratou o advogado, não sendo possível a condenação da parte contrária ao ressarcimento da verba honorária convencionada.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.